Tribunal: TJSP
Processo: 1500630-37.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500630-37.2018.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
ROGÉRIO SERÓDIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para: (a) absolver ROGÉRIO SERÓDIO DA
SILVA da imputação de prática do crime tipificado no artigo 305 do Código de
Trânsito Brasileiro, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal; e (b) reduzir as penas dos delitos remanescentes a 1 (um) ano, 3
(três) meses e 10 (dez) dias de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa e 5
(cinco) meses e 3 (três) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor ou de se obter permissão para dirigir, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e
prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-37.2018.8.26.0491 -Voto no 39.134
2
Apelação Criminal no 1500630-37.2018.8.26.0491
Apelante:
Rogério Seródio da Silva
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Rancharia
Voto no 39.134
1. Insurge-se o réu Rogério Seródio da Silva contra a r. sentença1 de lavra
da MMa. Juíza de Direito, Dra. DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES,
cujo relatório ora se adota, que o condenou como incurso nos artigos 303, caput, 305
e 306, caput, todos da Lei no 9.503/97, à pena de 2 anos, 6 meses e 10 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 22 dias-multa, no valor
mínimo legal, além de suspensão da habilitação para se dirigir veículo automotor
ou de se obter permissão para dirigir veículo por 2 anos, 6 meses e 10 dias de
1 Fls. 167/178.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-37.2018.8.26.0491 -Voto no 39.134
3
detenção.
Postula a Defesa, em suas razões2, a absolvição do réu pelos crimes previstos
nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por insuficiência probatória
ou atipicidade das condutas, e o afastamento da majorante da omissão de socorro.
Argumenta que o apelante não foi abordado enquanto conduzia o veículo e não
percebeu ter atropelado uma pessoa, não possuindo, portanto, o dolo específico de
se afastar do local do acidente. Afirma, de outra parte, a inconstitucionalidade do
artigo 305 da Lei no 9.503/97. Por fim, requer a fixação do regime aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Devidamente contra-arrazoado o recurso.3
O parecer4 da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. CARLOS
HENRIQUE MUND, é pelo parcial provimento do apelo, a fim de compensar a
agravante da reincidência com a atenuante da confissão.
É o relatório.
2. A imputação é de embriaguez ao volante, lesão corporal culposa no
trânsito e afastamento do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou
civil.
Diz a denúncia que “(...) o DENUNCIADO, após ingerir bebida alcoólica, passou
a conduzir o veículo Chevrolet/Celta de cor branca, placas AMF-4305, pela Avenida Pedro
de Toledo, nesta cidade, instante em que, inadvertidamente e em função da condução
anormal ocasionada pela influência de álcool, atingiu Leandro Wagner dos Santos,
arremessando-o contra a lateral de seu veículo, uma caminhonete Toyota Hilux, placas FXX-
9144. Em razão da colisão a vítima sofrera lesões corporais de natureza leve, conforme
2 Fls. 184/193.
3 Fls. 198/200.
4 Fls. 208/214.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-37.2018.8.26.0491 -Voto no 39.134
4
apontou a ficha de atendimento médico de fls. 25/29 e exame de corpo de delito indireto de fl.
32/33. Agiu com culpa ROGÉRIO SERÓDIO. Foi imprudente ao conduzir o veículo sob a
influência de álcool, ocasionando a malfadada colisão que culminou nas lesões corporais
sofridas pela vítima. Na sequência, o DENUNCIADO não prestou socorro à vítima e se
evadiu do local, com o manifesto intuito de fugir à responsabilidade penal e civil que lhe
poderia ser atribuída. Realizado exame clínico, o médico legista constatou a embriaguez de
ROGÉRIO SERÓDIO, com concentração superior a seis decigramas de álcool por litro de
sangue ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (cf. laudo de fls. 41)”.
(fls. 01/02).
A insurgência recursal não se volta contra o reconhecimento da
materialidade e autoria do crime de lesão corporal culposa no trânsito. Estas
restaram plenamente demonstradas, tal como concluiu a r. sentença, ora adotada,
tendo em vista o boletim de ocorrência, os documentos médicos5, o laudo de exame
de corpo de delito indireto6 e a prova oral amealhada.
Diante disso, busca a Defesa, apenas, a absolvição pelos delitos
remanescentes, o afastamento da causa de aumento de pena da omissão de socorro
e a redução do apenamento.
Passo à análise dos pedidos.
2.1. A materialidade do delito de embriaguez ao volante foi comprovada por
boletim de ocorrência, laudo de constatação clínica da embriaguez e pela prova oral
coligida.
Cumpre lembrar que ao tempo do fato o artigo 306, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro já possuía a redação dada pela Lei no 12.760/2012:
5 Fls. 27/31.
6 Fls. 34/35. Concluiu a perícia que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-37.2018.8.26.0491 -Voto no 39.134
5
“Conduzir veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência:
(...)
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(grifo nosso)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade psicomotora.
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste
de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.
Logo, o teste por etilômetro mostra-se prescindível, podendo o delito ser
constatado por diversos meios, dentre eles a prova testemunhal e o exame clínico.
De igual modo, inequívoca é a autoria.
Na delegacia, o apelante disse ter problemas psiquiátricos e fazer uso de
medicamentos para dormir. Sofreu um “apagão” e apenas viu uma caçamba,
tentando desviar. Não percebeu o acidente que causou com seu automóvel
GM/Celta, razão pela qual não parou para prestar socorro. Depois notou a ausência
de seu retrovisor e pensou ter danificado a caçamba. De fato, ingeriu uma latinha
de cerveja antes de dirigir.
Interrogado em Juízo, Rogério confessou a alcoolemia. Afirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-37.2018.8.26.0491 -Voto no 39.134
6
conduzia o veículo após ingerir duas ou três latinhas de cerveja em sua casa. Estava
também cansado, pois não dormia direito. Recorda-se de ter “resvalado” em uma
caçamba e em uma caminhonete Toyota/Hilux, sem, contudo, perceber que atingiu a
vítima. Pensou ter atingido somente o retrovisor e seguiu adiante, parando mais à
frente. Posteriormente sua genitora intercedeu para conversar com a vítima, pois
estava muito nervoso. Pagou os medicamentos dela e o conserto dos danos
causados.
Sua confissão da embriaguez encontra respaldo nos autos. Entretanto, a
negativa do dolo de omitir socorro não convence.
Perante a Magistrada, a vítima Leandro Wagner dos Santos declarou ter
estacionado em frente ao seu escritório. Estava ao lado da caçamba de sua
caminhonete, prestes a entrar para dirigir, quando um veículo se aproximou. Seu
condutor dirigia em velocidade normal e trazia uma lata de cerveja na mão. O carro
prensou-o contra a caçamba, de forma que o retrovisor atingiu suas costas. O
condutor não parou para lhe prestar socorro; pelo contrário, “saiu em disparada” e
fugiu. Um conhecido que passava pelo local o socorreu. Avistou uma viatura e
informou as características do veículo que o atropelou, ressaltando que ele havia
perdido o retrovisor do lado do passageiro. Enquanto hospitalizado, um guarda
municipal chegou acompanhado do réu, o qual estava embriagado e gritava. Em
razão da colisão, quebrou o joelho em dois lugares distintos e sofreu um corte
profundo no calcanhar. Não precisou se submeter a cirurgia, mas apenas imobilizar
o joelho e andar de muletas. Por bastante tempo, teve de trabalhar por duas ou três
horas diárias. Posteriormente o réu o procurou para pedir desculpas e admitiu ter
bebido.
A seu turno, o guarda municipal João Marcos Andrade Dias, em sob o
contraditório, narrou que foram solicitados em razão de um atropelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-37.2018.8.26.0491 -Voto no 39.134
7
Segundo o informado, uma pessoa desembarcava de seu veículo quando foi
atingida por outro veículo, o qual se evadiu. Munidos das características do
automóvel, efetuaram patrulhamento. Na mesma avenida, cerca de 30 ou 40
minutos depois, avistaram o veículo, cujo retrovisor estava danificado. O apelante,
seu proprietário, encontrava-se no interior de um bar e os acompanhou à delegacia.
Não consegue precisar se ele estava alcoolizado. A vítima o reconheceu como o
condutor do carro que a atropelou.
No mesmo sentido, em suma, o relato do guarda municipal Custódio
Barbosa Santana, ouvido apenas na fase policial. Este acrescentou que o réu foi
encaminhado à delegacia, onde o médico plantonista atestou sua embriaguez e
emitiu um laudo de constatação.
Absolutamente isentos, merecem crédito os relatos da vítima e das
testemunhas, as quais não teriam razão alguma para mentir.
É fato, à luz da prova oral explicitada, que o apelante ingeriu bebida
alcoólica antes de dirigir e nos instantes anteriores à colisão, uma vez que a vítima o
viu segurar uma lata de cerveja enquanto conduzia seu veículo.
Não bastasse, o exame clínico constatou no apelante hálito etílico discreto e
marcha ebriosa, concluindo pela embriaguez.
Nem se cogite que Rogério pode ter se embriagado após o acidente, quando
estava em um bar.
Ora, em nenhum momento o réu sustentou esta versão em seu
interrogatório; pelo contrário, confessou ter bebido duas ou três latas de cerveja
antes de conduzir o veículo.
Aliás, a despeito do alegado pela Defesa, a abordagem do apelante após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-37.2018.8.26.0491 -Voto no 39.134
8
consumação do crime não o desconfigura, se demonstrado que o réu conduziu, no
passado, veículo automotor sob influência de álcool.
Assim, os depoimentos dos guardas municipais, as declarações do ofendido
e a confissão judicial levam à inarredável conclusão de que a incolumidade pública,
no que concerne à segurança do tráfego de veículos, foi posta em risco.
Lembre-se de que o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é
de perigo abstrato. Portanto, nem sequer seria preciso, para sua configuração, que o
modo de dirigir do agente gerasse perigo concreto de dano.
De qualquer modo, não é demais anotar que o apelante foi muito além de
uma pequena dose de álcool, razão pela qual atropelou uma pessoa.
Nesse quadro, não prospera a pretensão absolutória.
Outrossim, a causa de aumento de pena da omissão de socorro restou
solidamente demonstrada pela prova oral.
Com efeito, o réu dirigia veículo de pequeno porte um GM/Celta , o que
lhe favorecia sobremaneira a visualização de pedestres.
Ademais, atingiu a vítima com o espelho retrovisor do lado do passageiro,
local de fácil visualização pelo condutor, e empreendeu fuga em alta velocidade.
Destarte, e ausente qualquer ameaça concreta que impedisse Rogério de
providenciar socorro à vítima, inarredável a majorante do artigo 303, § 1o, c.c. o
artigo 302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.
2.2. Solução diversa, entretanto, há de ser adotada com relação ao delito
tipificado no artigo 305 da Lei no 9.503/97.
Para além da discutível constitucionalidade desse dispositivo, o abandono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-37.2018.8.26.0491 -Voto no 39.134
9
do local do acidente, sem prestar auxílio à vítima, já configura a majorante de
omissão de socorro.
Data venia, punir o agente autonomamente por fugir à responsabilidade
penal ou civil configura, no caso em tela, bis in idem.
Confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Ademais, tendo causado lesão corporal culposa em duas vítimas, em
decorrência do disposto no parágrafo único, do artigo 303, do CTB, incidiu sobre
estes crimes a causa de aumento do parágrafo único, inciso III, do artigo 302 do
CTB, que aumenta de 1/3 (um terço) a 1⁄2 (metade) a pena do crime de lesão corporal
culposa quando o agente deixa de prestar socorro, quando possível fazê-lo, como
ocorreu no presente caso, o que por si só afastaria a conduta do artigo 305, da
mesma lei, sob pena de evidente bis in idem, já que a omissão de socorro seria
utilizada tanto para majorar a pena da lesão corporal culposa, como para configurar
delito distinto”. (TJSP, Apelação Criminal no 0002340-96.2014.8.26.0010, 9a
Câmara Criminal, Rel. Des. SÉRGIO COELHO).
Absolvo, pois, o apelante quanto a esse delito.
3. Passo a examinar o apenamento e os demais pleitos defensivos.
3.1. A pena-base do delito de embriaguez ao volante foi fixada no mínimo
legal, vale dizer, 6 meses de detenção e 10 dias-multa.
Na segunda fase, tendo o réu admitido a ingestão de álcool, reconheço a
atenuante da confissão e compenso-a com a agravante da reincidência7, eis que
ambas são circunstâncias de natureza subjetiva, equivalendo-se, em consonância
com a previsão do artigo 67 do Código Penal.
7 Fl. 105. Processo no 0003188-03.2011.8.26.0491.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-37.2018.8.26.0491 -Voto no 39.134
10
A propósito:
“Atenuante da confissão espontânea. Confesso o réu, ao ser judicialmente
interrogado, incide a atenuante da confissão espontânea, que, por ser igualmente
preponderante, é de ser compensada diante da agravante da reincidência. Apelo
parcialmente provido, para reduzir-se o apenamento”. (RJTJERGS 205/176).
Ausentes majorantes ou minorantes, as penas desse crime tornam-se
definitivas em 6 meses de detenção e 10 diárias.
Anote-se que o tempo de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor deve guardar proporção com o tempo da pena privativa de liberdade,
considerando-se o cominado no artigo 293 da Lei no 9.503/97.
Estabelecida a reprimenda pelo artigo 306 caput do CTB no mínimo legal,
assim deve ser fixada a pena acessória, em 2 meses.
Nesse sentido a jurisprudência desta Colenda Câmara:
“A suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor, por estar prevista cumulativamente no preceito secundário do
artigo 306, da Lei no 9.503/97 (com redação anterior à Lei no 12.760/12), deve
guardar proporção com o tempo da privativa de liberdade aplicada. Esse o
entendimento que vem prevalecendo nessa Colenda 14a Câmara Criminal: Apelação
no 0002001-83.2009.8.26.0699, Rel. Des. Wilson Barreira, DJ 27.10.2011; Apelação
no 0002518-96.2006.8.26.0116, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, DJ 06.10.2011;
Apelação no 0011022-86.1998.8.26.0176, Rel. Des. Hermann Herschander, DJ
29.09.2011; Apelação no 0000336-20.2007.8.26.0176, Rel. Souza Nucci, DJ
17.02.2011;
dentre
inúmeros
outros”.
(Apelação
Criminal
no
0002926-87.2011.8.26.0415, Rel. Des. MARCO DE LORENZI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-37.2018.8.26.0491 -Voto no 39.134
11
3.2. Por sua vez, a pena de partida do crime de lesão corporal culposa no
trânsito foi também estabelecida no mínimo legal 6 meses de detenção.
Na segunda fase, a pena foi corretamente majorada em 1/6, porquanto
ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, perfazendo a pena de 7
meses de detenção.
Na derradeira etapa, em face da causa de aumento do artigo 303, § 1o, c.c. o
artigo 302, § 1o, inciso III, ambos do CTB (omissão de socorro), a reprimenda sofreu
aumento mínimo de 1/3, do que resultam 9 meses e 10 dias de detenção, mais 3
meses e 3 dias de suspensão da habilitação para dirigir.
Em seguida, pelo concurso material havido, as penas são somadas,
totalizando definitivamente 1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção, pagamento de 10
dias-multa e 5 meses e 3 dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor ou de se obter permissão para dirigir.
4. Imodificável o regime intermediário estabelecido para o início de
cumprimento da reprimenda.
In casu, trata-se de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa no
trânsito, praticada mediante atropelamento que acarretou fratura na perna da
vítima, com imediata fuga do local. São dados concretos que acentuam o grau de
reprovabilidade incidente sobre o comportamento criminoso, o que demonstra que
o regime semiaberto é o único necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
dos crimes.
Some-se a isso a recidiva do réu por homicídio culposo no trânsito, crime
mais gravoso do que aqueles tratados nestes autos.
Lembre-se de que a fixação da pena-base do réu no piso legal não implica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-37.2018.8.26.0491 -Voto no 39.134
12
necessariamente, estabelecimento do regime prisional mais benévolo possível, de
acordo com a quantidade da reprimenda, especialmente se circunstâncias que
acentuam o nível de censurabilidade sobre a conduta incidirem como agravantes ou
majorantes em etapas subsequentes da dosimetria.
Por outro lado, não sendo o acusado reincidente em crime doloso (artigo 44,
inciso II, do Código Penal), substituo a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e prestação
pecuniária, no importe de um salário-mínimo, vigente à época do pagamento, em
benefício de entidade pública ou privada com destinação social.
Vale ressaltar que, dentre as penas restritivas de direitos, a realização de
tarefas úteis, conjugada com a disposição de dinheiro, tende a conferir concretude
ao escopo de reprovação e prevenção dos delitos visados pela reprimenda.
5. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso para: (a)
absolver ROGÉRIO SERÓDIO DA SILVA da imputação de prática do crime
tipificado no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; e (b) reduzir as penas dos
delitos remanescentes a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção,
pagamento de 10 (dez) dias-multa e 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor ou de se obter permissão para dirigir,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo,
mantida, no mais, a r. Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR